Tribunal: STF
Processo: RE 273563
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-10-10
Data de publicação: 2000-10-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
ESTABILIDADE FINANCEIRA E GRATIFICAÇÃO de PRODUTIVIDADE. CÁLCULO DAS
VANTAGENS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.
1.              Percentuais agregados. Incorporação da vantagem
pecuniária
aos vencimentos do cargo de provimento efetivo. Incidência sobre as
demais parcelas que compõem a remuneração. Matéria decidida na
instância ordinária à luz das normas locais. Necessidade de reexame
da legislação infraconstitucional. Óbice da Súmula 280-STF.
        Agravo regimental a que se nega provimento.